Tribunal: TJDFT
Processo: 0748544-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748544-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Deconto Gazen em face das r. decisões (IDs 53393948 e 53393949) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Cashme Soluções Financeiras S.A., indeferiram requerimento de tutela de urgência que tinha por objeto suspender o leilão extrajudicial de imóvel, situado no SHIN QL 16 Conjunto 6 Casa 12 Brasília/DF, bem como sustar eventuais efeitos de venda já realizada; expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis determinando a anotação da presente ação na matrícula do imóvel citado; além da determinação de produção antecipada de provas para avaliação da bem. Alega, em resumo, que a tutela buscada é necessária, pois caso os efeitos da consolidação da propriedade em favor da parte Agravada não sejam sustados, haverá o malferimento do direito de moradia dela e da família. Destaca a necessidade de manter a posse do imóvel até que seja realizada perícia capaz de demonstrar “a arrematação do bem por preço vil”. Argumenta que a dívida executada é muito inferior ao valor da subavaliação do bem - R$ 4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais). Em seguida, contrariando afirmativa anterior de que o bem seria vendido por preço vil, assevera que há notícia nos autos de ausência de arrematação do imóvel, circunstância que onera sobremaneira a situação da Agravante, pois, além de despejada, não irá receber os valores da venda que sobejarem o montante da dívida. Requer antecipação de tutela recursal para deferir os pedidos deduzidos na origem. É o relatório. Decido. Registre-se, de início, que, antes do aditamento da inicial com novos fundamentos e requerimentos, a parte Recorrente já havia pleiteado a suspensão da venda do bem, o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 172273068, na origem). Referida decisão é objeto do Agravo de Instrumento no 0740039-26.2023.8.07.0000, desta Relatoria, no qual foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 175872839, na origem). Passa-se à análise do pleito liminar. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, os leilões extrajudiciais para alienação do bem imóvel objeto da lide, cuja propriedade foi devidamente consolidada em favor do Agravado, não tiveram êxito (ID 177713114, na origem) e, em razão disso, foi concedido à Agravante o termo de quitação da dívida (ID 177713115, na origem) com consequente notificação para desocupação da casa em favor do credor fiduciário (ID 176701449, na origem). Nesta fase de análise perfunctória, a despeito dos argumentos contidos nas razões do recurso, o fato de a venda não ter ocorrido na via extrajudicial, nas duas tentativas previstas em lei, enfraquecem sobremaneira a alegação da Agravante, no sentido de que o imóvel foi subavaliado, fundamento de ilegalidade que alegou. E, nesse cenário, incide o disposto no art. 26-A, §4o, da Lei no 9.514/97, segundo o qual “Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 3o deste artigo, a dívida será considerada extinta, com recíproca quitação, hipótese em que o credor ficará investido da livre disponibilidade”. Trata-se exatamente do procedimento que vem sendo adotado pela parte Agravada, não havendo, nesta fase inicial do processo motivos que justifiquem o reconhecimento de qualquer nulidade procedimental. O que se percebe no caso sob análise é uma tentativa da Agravante, cuja inadimplência contratual é incontroversa, de postergar a perda da posse do bem, sob fundamentos que, a priori, se mostram incapazes de justificar tal desiderato. Destaque-se não ser raro, mesmo quando há êxito na venda do bem extrajudicialmente, inexistir saldo remanescente a ser restituído ao devedor. Como bem destacou a r. decisão agravada, eventual pleito de prova pericial deve ser analisado em momento próprio. Se a Agravante pretendesse a produção antecipada de provas deveria ter buscado a via apropriada para tal finalidade. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator